Tribunal: STF
Processo: ADPF 1259
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Referente à Petição/STF 177.252/2025 (ADPF 1.259/DF – eDOC. 58)



    DECISÃO: Trata-se de petição apresentada, pelo Senado Federal, postulando (i) a suspensão da tramitação dos processos, com a consequente retirada do feito da sessão virtual agendada para 12.12.2025 a 19.12.2025, até a conclusão do processo legislativo pertinente ao PL 1.388/2023; (ii) a revogação da medida cautelar ou a suspensão de seus efeitos, até o término da apreciação do PL 1.388/2023.



    Em 17.9.2025, adotei o rito previsto no art. 5º, § 2º, da Lei 9.882/1999, requisitando informações no prazo de 5 (cinco) dias e, na sequência, abrindo vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República no prazo comum de 5 cinco dias (ADPF 1.259/DF – eDOC. 7).



    Após as informações do Senado Federal (eDOC. 14) e do Presidente da República (eDOC. 22), bem assim do parecer do Procurador-Geral da República, 3.12.2025, por reputar preenchidos os requisitos legais atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, deferi, em parte, ad referendum do Plenário, o pedido de medida cautelar formulado.



    Na mesma data, em 3.12.2025, o Advogado-Geral da União manifestou-se nos autos quanto ao mérito das arguições, postulando, ao final, a reconsideração da decisão cautelar (eDOC. 31). 



    Em 4.12.2025, indeferi o pedido de reconsideração (eDOC. 33).



    O Senado Federal narra que, após o deferimento da medida cautelar, o PL 1.388/2023 – apresentado pelo Senador Rodrigo Pacheco, a partir de uma Comissão Especial de Juristas por ele instituída quando Presidente da Casa Alta do Parlamento – foi incluído na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, sendo esse um fato novo e relevante. Registra que reconhece a necessidade de resguardar a independência do Poder Judiciário. 



    Anota que a solução consensual de conflitos demanda uma atuação convergente e responsável dos atores institucionais, sendo indispensável, para adimplemento do dever de harmonia entre os poderes e para alcançar a melhor solução para a modelagem do impeachment de Ministros do Supremo Tribunal Federal, a suspensão destes processos e a revogação da medida cautelar. 



    Requer, assim, a suspensão da tramitação destas arguições de descumprimento de preceito fundamental, com a consequente retirada dos feitos de pauta, até a finalização do processo legislativo pertinente ao PL 1.388/2023. Postula, ainda, a revogação ou a suspensão dos efeitos da medida cautelar. 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, reputo oportuno tecer algumas breves considerações. O Senador Davi Alcolumbre, em sua primeira gestão à frente da Presidência do Senado Federal (1º.2.2019 a 1º.2.2021), analisou 36 (trinta e seis) pedidos de impeachment apresentados contra Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    Em todas essas oportunidades, Sua Excelência, demonstrando elevado espírito público, aguda percepção institucional, prudência e notável coragem cívica, determinou o arquivamento das iniciativas, preservando, com firmeza e responsabilidade, a estabilidade das instituições republicanas e a independência do Poder Judiciário.



    Da mesma forma, ao longo de seus quatro anos à frente da Presidência do Senado Federal (1º.2.2021 a 1º.2.2025), o Senador Rodrigo Pacheco demonstrou notável zelo e equilíbrio na análise dos pedidos de impeachment envolvendo Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    Até mesmo diante do pedido formulado pelo então Presidente da República, Sua Excelência, de forma serena e escorreita, adotou postura de preservação institucional, determinando o arquivamento e reafirmando, assim, seu compromisso com a Constituição Federal, a independência do Poder Judiciário e a estabilidade das instituições do Estado.



    A mim me parece, nesse contexto, que o Senado Federal, em especial os Senadores que passam pela cadeira presidencial, tem demonstrado adequada percepção dos potenciais traumáticos, sob o ponto de vista institucional, que decorrem da instauração de processos de impeachment contra Ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo certo que, por isso mesmo, vem adotando postura prudente e equilibrada, em consonância com os postulados da separação dos poderes e da independência judicial.



    Com efeito, o diálogo institucional que se estabeleceu entre o Poder Judiciário e o Congresso Nacional acerca da atualização legislativa acerca do impeachment de Ministros do Supremo Tribunal Federal constitui exemplo de maturidade democrática e de respeito ao princípio da separação de poderes. 



    A decisão que deferiu a medida cautelar, com fundamento na proteção das garantias constitucionais dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, teve repercussão imediata na tramitação do PL 1.388/2023, que passou a tramitar com prioridade e celeridade. Tal encaminhamento evidencia a atenção e a sensibilidade do Parlamento às balizas emanadas desta Suprema Corte, refletindo um compromisso com a estabilidade institucional e com a correta interpretação do ordenamento jurídico.



    Interessante notar que os termos originais do projeto foram, em linhas gerais, ajustados para incorporar parcela significativa das orientações contidas na medida cautelar. Esse aprimoramento legislativo não se limita a atender formalmente às determinações do Supremo Tribunal Federal, mas configura ato de elevado espírito público, voltado à preservação da integridade do Poder Judiciário e à proteção da harmonia entre os poderes.



    A cooperação entre as instituições, pautada pela prudência, pelo diálogo e pelo respeito às normas constitucionais, reafirma a maturidade do sistema democrático brasileiro e estabelece precedente histórico de condução responsável em matéria de impeachment de Ministros da Suprema Corte.



    Nesse contexto, entendo que o profícuo debate legislativo em curso evidencia a possibilidade de acolhimento parcial das demandas formuladas pelo Senado Federal. No âmbito do Parlamento, a questão relativa à legitimidade para a apresentação de denúncia por prática de crime de responsabilidade por membros do Poder Judiciário ganhou, após a decisão que proferi, contornos próprios, merecendo exame cuidadoso e aprofundado pelos membros do Congresso Nacional. 



    Daí porque, nesse ponto em específico, entendo que se mostra viável suspender os efeitos da medida cautelar, de modo a viabilizar uma deliberação legislativa mais adequada, refletindo o amadurecimento do debate institucional e a atenção às garantias constitucionais.



    No que diz respeito aos demais tópicos da medida cautelar, entendo ser imprescindível a sua manutenção, não apenas em razão de seus fundamentos específicos, mas sobretudo como instrumento de proteção à independência do Poder Judiciário. 



    Ante o exposto, acolho, em parte, os pedidos formulados pelo Senado Federal, para suspender parcialmente os efeitos da medida cautelar anteriormente deferida, exclusivamente no que diz respeito aos itens i e ii do dispositivo, ou seja, na parcela da decisão que restringia ao Procurador-Geral da República a legitimidade ativa para formular denúncia em face dos membros do Poder Judiciário pela prática de crimes de responsabilidade.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente